Tribunal: TJSP
Processo: 1005622-63.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação de danos. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável [RMC]. Falta de prova da válida celebração do contrato impugnado pela autora. Conclusão da perícia grafotécnica de que assinatura aposta na cédula não proveio do punho da autora. Hipótese em que o réu também

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação de danos. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável [RMC]. Falta de prova da válida celebração do contrato impugnado pela autora. Conclusão da perícia grafotécnica de que assinatura aposta na cédula não proveio do punho da autora. Hipótese em que o réu também reconheceu a possibilidade de a cédula ter sido emitida por golpista. Consideração de que os descontos indevidos, no valor de R$ 65,55, posteriormente reduzidos para R$ 47,79, realizados por diversos meses consecutivos, causaram angústia e transtornos à autora, porque incidentes sobre verba alimentar [módico benefício previdenciário de R$ 1.131,16]. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado à consumidora. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização arbitrada em valor equivalente a doze salários mínimos, preservada, com a ressalva de que corresponde a R$ 12.540,00, por ser vedada a utilização do salário mínimo como fator de atualização monetária. Repetição do indébito em dobro preservada. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005622-63.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada APARECIDA DE FÁTIMA SOUZA FEITOZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39005
APELAÇÃO N. 1005622-63.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA: APARECIDA DE FÁTIMA SOUZA FEITOZA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de
reparação de danos. Cartão de crédito consignado com
reserva de margem consignável [RMC]. Falta de prova da
válida celebração do contrato impugnado pela autora.
Conclusão da perícia grafotécnica de que assinatura aposta
na cédula não proveio do punho da autora. Hipótese em
que o réu também reconheceu a possibilidade de a cédula
ter sido emitida por golpista. Consideração de que os
descontos indevidos, no valor de R$ 65,55, posteriormente
reduzidos para R$ 47,79, realizados por diversos meses
consecutivos, causaram angústia e transtornos à autora,
porque incidentes sobre verba alimentar [módico benefício
previdenciário de R$ 1.131,16]. Falha na segurança do
serviço
bancário
disponibilizado
à
consumidora.
Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil
configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados.
Indenização arbitrada em valor equivalente a doze salários
mínimos, preservada, com a ressalva de que corresponde a
R$ 12.540,00, por ser vedada a utilização do salário mínimo
como fator de atualização monetária. Repetição do indébito
em dobro preservada. Sentença de procedência mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 177/189, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, julgou
procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que, não ocorreu defeito no
serviço, tanto é que celebrou validamente com a autora contrato de cartão de crédito
consignado com direito a saques e compras. Realça que foi pactuado que, nos meses de
utilização do dispositivo, haveria o desconto em folha de pagamento da usuária do valor
mínimo discriminado na fatura, incumbindo-lhe efetuar o pagamento complementar
para abater o restante da dívida. Destaca que nunca recebeu pedido de cancelamento dos
descontos em exame. E, conquanto tenha sido reconhecida a ocorrência de fraude pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado, acentua que adotou todas as cautelas exigíveis no momento da contratação.
Pondera que, ainda que tenha se verificado a fraude, não se justifica o pedido de
repetição em dobro e indenização por danos morais, ante a ocorrência de falsificação
imperceptível ao homem médio. Destaca que a autora não sofreu restrição cadastral ao
seu nome, tampouco suportou sério constrangimento, postulando, ao menos, a redução
do valor da indenização.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em que o pedido
inicial foi julgado procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes, no que tange ao contrato de cartão de crédito com RMC que ensejou descontos
na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, determinada a a repetição
em dobro do indébito e condenado o banco a pagar à autora indenização por danos
morais em valor equivalente a doze salários mínimos.
Recorre o réu e o recurso por ele interposto não comporta
provimento.
É que, cuidando-se aqui de relação jurídica típica de consumo e
verificada a hipossuficiência da parte ativa, bem assim a verossimilhança de suas
alegações, o caso é de inversão do ônus da prova, razão pela qual, incumbia à
instituição financeira comprovar a emissão pela autora da cédula de crédito bancário,
representativa de empréstimo consignado, por ela impugnada [do que não cuidou na
espécie, porquanto a prova pericial grafotécnica concluiu que a assinatura lançada na
cédula em apreço divergia da assinatura da recorrida (fls. 42/45 e 153/159)], e que
resultou no desconto indevido da importância de R$ 65,55, posteriormente reduzida
para R$ 47,70, durante vários meses, na folha de pagamento dos parcos benefícios
previdenciários auferidos pela parte ativa [a autora recebe R$ 1.311,16 (fls. 50)], razão
pela qual positiva-se a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, que somente
poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa
do Consumidor, não materializadas na espécie.
Bom é realçar que deixou assentado o vistor oficial que “este
trabalho pericial grafotécnico conclui que a assinatura lançada no documento de Fls.
42/46 NÃO partiu do mesmo punho escritor da parte que teve o material coletado.
Sendo, portanto considerada não genuína.” (fls. 159).
Descabida a argumentação do banco ao pretender justificar sua
reprovável conduta com a circunstância de ter procedido com as cautelas de praxe,
mormente porque não desconhecem as instituições financeiras o grau de sofisticação
empregado por golpistas no uso de documentos falsos com a finalidade da obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagem indevida.
Ora,
bastava
ao
réu
comprovar
documentalmente,
na
oportunidade processual própria, a origem e a legitimidade da constituição da obrigação
em exame, mesmo porque a prova negativa do fato não poderia ser imposta a autora,
sendo então de rigor, ante a omissão do banco no cumprimento de ônus processual a seu
cargo, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pela parte ativa, que, aliás, está
prestigiada pelas conclusões da perícia oficial, valendo salientar, inclusive, que a
instituição financeira admitiu na resposta a possibilidade de ter sido vítima de fraude
(fls. 39).
Daí resulta indisputável a responsabilidade da casa bancária no
episódio de que se cuida, porquanto negligenciou em seu encargo de assegurar a
eficiência e a segurança do serviço que disponibiliza aos consumidores, acarretando
seríssimos contratempos à autora, ante a vulnerabilidade do serviço bancário colocado à
sua disposição, porquanto descontados indevidamente, por vários meses, valores
expressivos [frentes aos seus módicos rendimentos] de seu benefício previdenciário
[verba de cunho alimentar].
E, como é notório, percalços desta magnitude provocam
sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade, a justificar a
reparação almejada, constituindo causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por
danos morais, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade, conforma-se com a
mera demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente
causador opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Restituição de
valores e compensação por dano moral, fundada em contrato de empréstimo
consignado. Manutenção da declaração de inexistência de débito, em razão da ausência
de prova da contratação do empréstimo, ônus que incumbia à instituição financeira,
diante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo, nos termos do art.
373, II, do CP`C. Os comprovantes de contratação e de transferência juntados nos autos
não têm força probatória porque foram produzidos de forma unilateral. Além disso, o
réu não apresentou nenhum documento assinado pela autora nem comprovou a efetiva
liberação do crédito em conta corrente e a sua utilização. O desconto ilegítimo em folha
de pagamento de benefício previdenciário é suficiente, por si só, para a configuração da
lesão ao direito de personalidade, uma vez que a autora foi indevidamente privada de
valor necessário para o seu sustento, tendo em vista a natureza alimentar (...).” (Apel. n.
1002248-63.2016.8.26.0097, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 14-12-2017).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com danos morais e materiais. Empréstimo consignado realizado em nome do autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrepio de sua vontade. Deduções do benefício previdenciário. Procedência parcial.
Prestígio. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de demonstração
da validade da contratação. Artigo 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Nulidade dos
contratos. Imperiosa devolução das quantias indevidamente retiradas. Danos morais. A
retenção ilícita de valores da aposentadoria, notadamente, por ser verba de caráter
alimentar, configura, sem titubeios, danos subjetivos. R$ 6.000,00. Cifra apta a
compensar monetariamente o abalo econômico sofrido e desestimular o causador do
aborrecimento na faina de se evitar que novas situações desastrosas sobrevenham.
Honorários recursais. Majoração para 20% sobre o valor da condenação (artigo 85,
parágrafo 11, do CPC). Hipótese do artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apel. n. 1022821-22.2016.8.26.0001, Rel. Des. Sérgio Rui, j.
17-08-2017).
Logo, configurados os danos morais e tendo em vista que sua
fixação deve ser feita em consonância com o seu caráter punitivo ao autor do ilícito, a
fim de que invista na qualificação de sua tecnologia, de sorte a aprimorar seus
procedimentos, não há se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação,
de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento
experimentado pela lesada.
Estabelecidos tais parâmetros e considerando que a indenização
não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, reputo razoável sua manutenção em valor
equivalente a doze salários mínimos, que corresponde a R$ 12.540,00, por ser vedada a
utilização do salário mínimo como fator de atualização monetária, expressando tal cifra
justa indenização à angústia e transtornos impostos pela casa bancária à parte ativa, até
porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01), descabida, no caso, a
redução do valor da indenização, postulada pelo réu, porquanto configuraria no caso
postura destoante com o propósito reparatório da indenização por dano moral.
No que tange ao pleito de repetição do indébito em dobro, tendo
em vista o posicionamento prevalecente, seja no C. Superior Tribunal de Justiça, seja
nesta 19a Câmara de Direito Privado, que perfilha a tese de que, para que seja
determinada a repetição em dobro é necessária a verificação de má-fé, dolo ou malícia
por parte da instituição financeira, circunstância que se materializou na hipótese em
apreço, justifica-se a determinação de restituição em dobro pelo banco de todos os
valores cobrados e pagos pela autora.
Em suma, rejeito o recurso e preservo a condenação do réu a
pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 12.540,00, corrigidos
desde a data da sentença (arbitramento), bem assim a proceder à repetição em dobro do
indébito, elevados os honorários devidos ao advogado da autora, em virtude do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional realizado na fase recursal (fls. 204/222), para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005622-63.2018.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Aparecida de Fátima Souza Feitoza
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 35.573
Conforme o entendimento assente nesta Egrégia
Câmara, a incidência da dobra prevista no art. 42 do CDC só tem lugar
nas situações em que evidenciada má-fé ou falha inescusável do
fornecedor de produtos ou de serviços.
A hipótese é de contrato de mútuo bancário
celebrado em nome da apelada presumivelmente por terceiro,
delinquente, usurpando a identidade da primeira.
Nada há de palpável indicando má-fé da
instituição financeira apelante, nem tampouco positivando falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inescusável.
Assim, pedindo vênia ao e. Relator, meu voto dá
parcial provimento à apelação, apenas para afastar a incidência da dobra.
Ainda, responsabilizo a apelada por honorários
em proveito do advogado do apelante, que arbitro em 10% sobre o valor
correspondente à pretendida dobra, com a nota do art. 98, § 3o, do CPC.
Outrossim, parcialmente provido o recurso,
deixo de arbitrar honorários recursais em benefício do advogado da
apelada, assim preservado o arbitramento realizado em primeiro grau,
em 10% sobre o efetivo valor da condenação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
11BDBBAF
6
7
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
11F99178
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005622-63.2018.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.